Tribunal: CARF
Processo: 13227.900983/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NILTON COSTA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.900983/2009-10
ACÓRDÃO
1201-007.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DONADONI & HARTAMANN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE
INTERESSES. DILIGÊNCIA FISCAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
SUPERVENIENTE. HOMOLOGAÇÃO.
A compensação tributária, como modalidade de extinção do crédito
tributário, pressupõe a existência de crédito líquido e certo, oponível à
Fazenda Pública, cuja legitimidade se submete ao controle da
Administração Tributária.
Enquanto subsiste divergência entre a afirmação creditória da contribuinte
e a resistência fiscal, justifica-se a instauração e o prosseguimento do
contencioso administrativo. Reconhecida administrativamente a existência
do crédito, seja na forma de pagamento indevido, seja como saldo
negativo, resta superado o conflito que fundamenta a lide.
À luz do princípio da verdade material e da restituição integral do indébito,
impõe-se o reconhecimento do direito creditório, com a consequente
homologação da compensação transmitida, observado o limite do crédito
reconhecido na diligência fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.445, de 27 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 13227.900976/2009-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900983/2009-10
2
Nilton Costa Simões – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simões (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇAO DE COMPENSAÇAO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ONUS
DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado
como compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos
indevidos ou a maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.

Frente a decisão desfavorável, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no
qual renovou os argumentos apresentados na impugnação. Naquela oportunidade, juntou aos
autos cópia dos registros contábeis da conta de ativo referente ao tributo a recuperar, Livro Diário,
LALUR, bem como cópia do respectivo DARF.
Ao ingressar neste Conselho, inicialmente, o processo foi convertido em
diligência, promovendo a devolução dos autos à unidade de origem.
A diligência fiscal teve por finalidade a elaboração de relatório acerca das
informações e dos documentos anexados ao Recurso Voluntário, com manifestação conclusiva
sobre a existência de crédito de IRPJ.
Em atenção ao princípio do contraditório, foi assegurado à Contribuinte prazo para
se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal. Ao fazê-lo, anuiu ao entendimento da unidade
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900983/2009-10
3
de origem, admitindo que o crédito fosse apurado na forma de saldo negativo, e não mais como
pagamento indevido ou a maior.
Em síntese, este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do recurso:
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Análise do direito creditório:
A matéria devolvida a este Conselho insere-se no padrão recorrente dos litígios
envolvendo compensação tributária, notadamente quanto à existência e à
extensão do crédito invocado pela contribuinte. Até a realização da diligência
fiscal, tal crédito não era reconhecido pela Administração Tributária, que, a partir
desse marco, passou a admiti-lo na forma de saldo negativo.
Enquanto modalidade de extinção do crédito tributário, expressamente prevista
no art. 156, II, do CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e
certo em favor do contribuinte, passível de oposição à Fazenda Pública.
A ausência de tais requisitos inviabiliza o encontro de contas pretendido pela
contribuinte e legitima a atuação fiscal de controle.
É justamente dessa exigência que emerge o conflito de interesses, elemento
estruturante do processo administrativo fiscal. De um lado, o contribuinte afirma
a titularidade de determinado crédito; de outro, a Administração exerce seu
poder-dever de fiscalização, avaliando a legitimidade, a liquidez e a certeza dessa
pretensão.
Na medida em que subsiste essa divergência, justifica-se a instauração e o
prosseguimento
do
contencioso.
Todavia,
uma
vez
reconhecido
administrativamente o crédito, seja na forma de pagamento indevido, seja como
saldo negativo, desaparece o antagonismo que dá causa ao processo, esvaziando-
se sua própria razão de existir.
No caso concreto, a controvérsia foi definitivamente solucionada a partir da
produção de prova técnica, realizada após a conversão do julgamento em
diligência. À luz do princípio da verdade material, que rege o contencioso
administrativo, a autoridade fiscal revisitou os elementos fáticos e concluiu pela
existência de saldo negativo em favor do contribuinte passível de quitação do
débito transmitido na DCOMP no 22984.58418.130804.1.3.04-0901.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900983/2009-10
4
O saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999 totaliza R$ 464,49.
Comprovado, assim, o direito líquido e certo em favor da Contribuinte, impõe-se o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação, nos limites do
valor apurado:
Acórdão no 1201001.983. Relator Luis Henrique Marotti Toselli
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO EMDILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
Em face da confirmação do direito creditório por meio de diligência fiscal
específica, a DCOMP deve ser homologada.

Acórdão no 1402-005.708. Relator Paulo Mateus Ciccone
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. LÍQUIDO E CERTO.
HOMOLOGAÇÃO. Havendo comprovação de direito líquido e certo em favor do
contribuinte, deve o mesmo ser reconhecido e a respectiva homologação da
compensação efetuada.

Uma vez reconhecido administrativamente o direito creditório, exaure-se a
controvérsia submetida a este Colegiado. Não subsiste conflito a ser dirimido,
restando apenas a verificação da regularidade das compensações efetuadas.

Tese Fixada:
A presente demanda foi selecionada por este Conselho como representativa da
controvérsia, com fundamento no art. 87 do RICARF, diante da multiplicidade de
recursos que versam sobre idêntica questão de fato e de direito que envolvem a
mesma contribuinte:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.

§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.

Esse modelo decisório atende aos princípios da segurança jurídica e da isonomia,
ao assegurar que situações equivalentes recebam tratamento uniforme. Além
disso, promove eficiência administrativa e estabilidade interpretativa, reduzindo a
litigiosidade e prevenindo soluções contraditórias no âmbito do próprio
Colegiado.
À vista das razões fáticas e jurídicas expostas neste voto, proponho a fixação da
seguinte tese para resolução dos processos afetados:
I.
Reconhecer ao contribuinte o crédito pleiteado na modalidade de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 1999, no montante total de R$
464,49 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos),
conforme apurado nos autos.

II.
Determinar que o crédito reconhecido seja inicialmente imputado ao
débito vinculado ao processo paradigma. Eventual saldo remanescente deverá
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900983/2009-10
5
observar, para fins de compensação, a ordem cronológica de transmissão das
declarações vinculadas, até o limite do crédito reconhecido.

No caso concreto, à luz da verdade material e da regra da restituição integral do
indébito, deve ser homologado o encontro de contas efetuado, dentro do
montante reconhecido.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente e, por
conseguinte, homologar a compensação transmitida até o limite do crédito
disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Original